Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-48.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 35.042.079/0001-06 (RECORRENTE), LAIS DE CASTRO MARCHI - CPF: 049.542.519-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001368-48.2022.8.11.0010 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE JACIARA

Recorrido(s):

RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NOTA EMPENHADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrido RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, em desfavor do Município de Jaciara, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.588,49 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

2.
Consta dos autos que a empresa Recorrida foi consagrada vencedora do Pregão Eletrônico 029/2020, com a finalidade de fornecer medicamentos ao Município de Jaciara.

3.
Consta dos autos nos documentos que instruem a Inicial, os pedidos, as Emissões das Notas Fiscais e carimbo de recebimento dos medicamentos e os empenhos, contudo, sem que a Recorrida comprovasse o pagamento.

4.
Nesse sentido, a empresa Recorrida comprovou ter fornecido o valor total de R$ 2.096,68 (dois mil, noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) a Recorrente, portanto, faz jus ao pagamento.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

7
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022